Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO NA PENA PECUNIÁRIA. CORREÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO.
1. O cometimento de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base diante da análise desfavorável da culpabilidade. Precedentes.
2. Tendo sido fixada pena de multa observando-se os mesmos critérios utilizados para estabelecer a pena corporal, com ela guardando proporcionalidade, nenhuma correção há de ser feita.
3. O art. 72 do Código Penal não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, pois é reservado para as hipóteses de concurso de crimes - material e formal.
4. Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) de reclusão e tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal. Trata-se da literalidade da norma.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.